Tribunal: TJSP
Processo: 1005695-21.2014.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Aclaratórios – ação indenizatória securitária – omissão – inexistência – honorários advocatícios recursais – apelação da acionante, ora embargada, parcialmente provida, o que a não ensejar elevação da verba honorária em sede recursal – majoração restrita às hipóteses de não provimento ou não conhecimento integral do recurso – obscuridade/erro material – inexistência – termo "a quo" de

Ementa:
Aclaratórios – ação indenizatória securitária – omissão – inexistência – honorários advocatícios recursais – apelação da acionante, ora embargada, parcialmente provida, o que a não ensejar elevação da verba honorária em sede recursal – majoração restrita às hipóteses de não provimento ou não conhecimento integral do recurso – obscuridade/erro material – inexistência – termo "a quo" de fluência da correção monetária sobre honorários advocatícios com repouso na data da sessão de julgamento onde fixados – pretensão norteada por propósito de rediscussão – caráter infringente – inadmissibilidade – hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas – declaratórios rejeitados.